Tribunal: TJMT
Processo: 1027807-32.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027807-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 140.989.701-04 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL PARA SUSPENSÃO PROCESSUAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O objeto deste recurso diz respeito a verificar se sentença extintiva emanada na origem deve ser anulada, pois havia agravo interno em sede de agravo de instrumento pendente de julgamento, ou seja, ainda não transitado em julgado.

O agravo de instrumento, em regra, não suspende o andamento da ação de origem, salvo na hipótese de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil.

Ao consultar o aludido recurso (n. 1018278-15.2024.8.11.0000) constatei que não houve pedido de efeito suspensivo, de modo que, não existe obrigação legal para que o processo fique suspenso até o julgamento do agravo.

Ainda que seja prudente que o Magistrado que conduz a ação aguarde o julgamento de recursos que possam influir no destino do processo, se não houve atribuição de efeito suspensivo, não há como anular uma sentença proferida nessa circunstância, pois não está em desconformidade com a Lei.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
, em face da sentença proferida pela 10ª Vara Cível de Cuiabá, a qual indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo de origem, ante o não recolhimento das custas processuais.

O Apelante aduz que o Juízo
a quo
sentenciou os autos equivocadamente indeferindo a petição inicial, quando estava pendente de julgamento o agravo interno interposto no agravo de instrumento n. 1018278-15.2024.8.11.0000, o qual discutia justamente a justiça gratuita pleiteada pelo Recorrente.

Afirma que no mencionado recurso houve decisão monocrática mantendo o indeferimento da gratuidade judicial (id. 226947653 – autos n. 1018278-15.2024.8.11.0000) conforme decidido na origem, contudo embora tenha sido interposto agravo interno contra essa decisão, o Juízo de primeiro grau sentenciou o feito sem aguardar o trânsito em julgado do referido recurso.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença de origem, devendo o processo em questão aguardar o julgamento do mencionado agravo de instrumento.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto deste recurso diz respeito a verificar se sentença extintiva emanada na origem deve ser anulada, pois havia agravo interno interposto em sede de agravo de instrumento pendente de julgamento, ou seja, ainda não transitado em julgado.

De início, verifica-se que houve o julgamento reconhecendo a perda de objeto do
agravo interno apresentado no agravo de instrumento n. 1018278-15.2024.8.11.0000, diante da sentença proferida nos autos de origem.

Analisando os autos, de fato se observa que o Juízo
a quo
proferiu sentença de extinção (id. 229266291), indeferindo a petição inicial por ausência de recolhimento das custas, quando ainda havia agravo de instrumento não transitado em julgado.

Em que pese às alegações do Apelante, o agravo de instrumento, em regra, não suspende o andamento da ação de origem, salvo na hipótese de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil.

Ao consultar o aludido recurso (n.
1018278-15.2024.8.11.0000) constatei que não houve pedido de efeito suspensivo, de modo que, não existe obrigação legal para que o processo fique suspenso até o julgamento do agravo.

Além disso, importante pontuar que houve decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento e, embora tenha sido apresentado agravo interno, este não suspende a ação de origem.

Ainda que seja prudente que o Magistrado que conduz a ação aguarde o julgamento de recursos que possam influir no destino do processo, se não houve atribuição de efeito suspensivo, não há como anular uma sentença proferida nessas circunstâncias, pois não está em desconformidade com a Lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACERTO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. A
interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador.
O não conhecimento do RAI implica reconhecer que a decisão recorrida estava em pleno vigor e, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo fato de não ter atendido à determinação judicial de emenda da inicial. (TJ-MT 10014899320198110006 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2021). (Destaquei).

Por fim, registra-se que neste recurso o Apelante não questiona os fundamentos da sentença extintiva em si, mas o fato de ter sido emanada na pendência do referido recurso, de modo que não cabe aqui tecer considerações acerca da gratuidade judicial requerida na origem, pois extrapolaria os limites do apelo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024